Tribunal: TJMT
Processo: 1015256-46.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015256-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Suspensão do Processo, Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (AGRAVANTE), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 038.710.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARTINS PINHO - CPF: 544.650.798-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA - CPF: 335.872.598-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DO EMBARGANTE VISANDO A CONCESSÃO DE LIMINAR – AUSENTE PROBABILIDADE DE DIREITO – DIREITO REFLEXO E QUE DEPEDENTE DA PROCEDÊNCIA DE OUTRA DEMANDA – REGISTRO DO NEGÓCIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ANTERIOR AO REGISTRO DA DEMANDA ANULATÓRIA – APARENTE BOA-FÉ NO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEVE PREPONDERAR EM SEARA PREFACIAL NA DEMANDA DE ORIGEM – PRUDENTE E NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ACLARAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS NEGÓCIOS ENTRE AS PARTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O impugnado negócio jurídico de alienação fiduciária foi aparentemente realizado de boa-fé, mormente porque a averbação da existência da ação declaratória de nulidade de escrituras públicas objeto do processo número 0000440-32.2013.8.11.0107, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, ocorreu somente em 09/05/2014, ou seja, praticamente 1 (um) ano após a celebração do negócio jurídico que transferiu a propriedade resolúvel à agravada Eco Securitizadora, sendo o negócio de alienação fiduciária realizado em 29/05/2013 e registrada em 10/07/2013 na matrícula do imóvel, quando então a propriedade do referido imóvel passou a ser da Eco Securitizadora, enquanto credora fiduciária, e não mais dos produtores rurais José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho, que passaram a apenas deter a posse direta do imóvel.

O alegado direito de nulidade da parte autora recorrente é apenas reflexo, dependente também da sorte da demanda do processo número 0000440-32.2013.8.11.0107, devendo, por ora, nesta seara processual prefacial da demanda na origem preponderar a aparente boa-fé da recorrida Eco Securitizadora, que realizou o negócio de alienação fiduciária em momento anterior ao registro da ação.

As circunstâncias dos negócios envolvendo as partes Premium, Eco Securitizadora e José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho demandam maior elucidação probatória, especialmente face a aparente boa-fé da parte recorrida requerida ante a anterioridade do negócio jurídico por ela realizado.

Ausente a alegada probabilidade de direito, impõe-se o desprovimento do recurso.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015256-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de interposto por
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Juiz de Direito
Leonardo Lúcio dos Santos
– em Substituição Legal, nos autos dos Embargos de Terceiro número 1000321-68.2024.8.11.0107, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado.

Nas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que, nos autos da demanda número 0000440-32.2013.8.11.0107,
“visa, principalmente, a declaração de nulidade de venda de imóvel rural realizada por procuração extinta pela morte do outorgante, bem como a nulidade da escritura e do registro do imóvel no cartório competente”
(sic).

Diz que o imóvel objeto do litígio foi dado em garantia fiduciária pelos proprietários registrais e está em vias de ser expropriado extrajudicialmente em procedimento de excussão extrajudicial intentado pela Eco Securitizadora, o que só não ocorreu porque foi deferida liminar recursal no bojo do agravo de instrumento número 1011804-28.2024.8.11.0000, tirado dos autos de Impugnação de Crédito de número 1000583-86.2022.8.11.0107.

Sustenta que os proprietários registrais não são efetivamente proprietários, conforme aduzido na demanda número 0000440-32.2013.8.11.0107, porque a
“venda ocorreu por pessoa que não detinha poderes de representação para a celebração do negócio, é nítido que o caráter da transação é de nulidade absoluta”
, de tal feita que a
“declaração de nulidade da compra e venda surtirá efeitos sobre o debate sobre a possibilidade de execução extrajudicial”
(sic).

Defende que
“deve ser tutelado por ordem judicial liminar que determine a suspensão da possibilidade de qualquer medida de excussão/consolidação da propriedade objeto destes embargos, até final julgamento, com trânsito em julgado, da Ação Declaratória nº 0000419- 56.2013.8.11.0107, por uma simples razão: a possibilidade de dano irreversível”
,

porque acaso “
se consume a expropriação, o direito reivindicado se circunscreverá à indenização por perdas e danos, de elevado valor
”, de tal feita que, ao
“invés de recuperar a propriedade indevidamente vendida, receberá em troca um crédito de complexa liquidação”
(sic).

Pede que “
seja concedida ordem liminar para determinar que sejam suspensos atos de consolidação e quaisquer hastas de leilão realizadas ou que venham a ser realizadas e atos”
, bem como seja
“sobrestada qualquer medida de excussão/consolidação da propriedade objeto destes embargos, até final julgamento, com trânsito em julgado, da Ação Declaratória nº 0000419- 56.2013.8.11.0107”
(sic).

No mérito do recurso, requer
“que seja concedida ordem liminar para determinar que sejam suspensos atos de consolidação e quaisquer hastas de leilão realizadas ou que venham a ser realizadas e atos”
e também
“que seja sobrestada qualquer medida de excussão/consolidação da propriedade objeto destes embargos, até final julgamento, com trânsito em julgado, da Ação Declaratória nº 0000419-56.2013.8.11.0107”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 217799178.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 14/06/2024, nos termos da decisão Id. 219380191.

A parte recorrida apresenta contraminuta na peça Id. 224746651, aduzindo a ausência da probabilidade do direito da parte recorrente, porque há ilegitimidade da agravante Premium, na medida em que
“se a Agravante não possuía legitimidade para a propositura dos Embargos de Terceiro por não ser proprietária ou possuidora do imóvel objeto da matrícula nº 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT, obviamente não possuí legitimidade para impugnar os atos de consolidação da propriedade fiduciária em nome da Agravada ECO SECURITIZADORA”
, salientando ainda que
“a Agravante PREMIUM não é a proprietária do imóvel objeto da matrícula nº 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT, bem como não participou do negócio jurídico pelo qual se transferiu a propriedade (alienação fiduciária) não há que se falar em sua legitimidade para postular a “Anulação dos Atos de Consolidação”, realizados nos termos da Lei nº 9.514/97”
(sic).

Diz que o negócio jurídico de alienação fiduciária foi realizado de boa-fé, mormente porque
“a averbação da existência da Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas [processo nº 0000440-32.2013.8.11.0107, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT] se deu somente em 09.05.2014, ou seja, praticamente 1 (um) ano após a celebração do negócio jurídico que transferiu a propriedade resolúvel à ora Agravada ECO SECURITIZADORA”
, sendo que, nos moldes do art. 22 da Lei nº. 9.514/97,
“desde 29.05.2013, a propriedade do referido imóvel passou a ser da ECO SECURITIZADORA, enquanto credora fiduciária, e não mais dos produtores rurais JOSÉ MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO, que passaram a deter apenas a posse direta do imóvel”
, restando claro que
“se enquadra como terceiro de boa-fé, não podendo ser prejudicada por suposto vício do negócio jurídico entabulado entre os produtores rurais JOSÉ MARTINS PINHO e ANGELITA STIEVEN PINHO e os vendedores do imóvel na época da transação”
(sic).

Assevera
“que a pretensão da Agravante PREMIUM, em verdade, não passa de uma artimanha manipulada com o único fim de enriquecer ilicitamente tentando obter para si mais de 60 (sessenta) imóveis rurais na região que valem mais de 350 milhões de reais”
, sendo que a
“confirmação da herdeira de EMIL SACKMANN de que a procuração não possuía a finalidade de outorgar poderes para que fossem cedidos direitos sobre as terras para a PREMIUM afasta por completo qualquer probabilidade do direito da Agravante”
(sic).

Defende que está ausente o
periculum in mora
,
“uma vez que a alienação fiduciária em garantia em favor da ECO SECURITIZADORA datada de 29/05/2013 e registrada em 10/07/2013 (R.38/316) é de conhecimento da Agravante há mais de 10 (dez) anos”
(sic).

Pede, asism, que
“seja negado provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo-se o indeferimento da liminar que visava a suspensão de qualquer ato de expropriação do imóvel objeto da matrícula de nº 316 do CRI de Nova Ubiratã/MT”
(sic).

Na peça Id. 241445696, a parte agravada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização da sustentação oral.

Na peça Id. 243479171, a parte recorrida noticia que
“houve a realização dos públicos leilões extrajudiciais, sem que houvesse qualquer lance (Id. nº 241453650), de forma que houve a consolidação definitiva da propriedade em nome da ora Agravada ECO SECURITIZADOR”
(sic), pelo qual entende que há perda do objeto, de modo que requer o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não prospera a preliminar suscitada pela parte recorrida na peça retro, no sentido de que com a realização do leilão e consequente consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, haja vista o caráter provisório da medida, sendo imprescindível, em casos como tais, sua confirmação no mérito.
Rejeito
, assim, a prejudicial em questão.

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma de decisão que indeferiu pedido liminar por ela aviado na origem.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000321-68.2024.8.11.0107.

EMBARGANTE: PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

Vistos.

Trata-se de
Ação de

Embargos de Terceiro com Requerimento de Medida Liminar
ajuizada por
Premium Negócios Imobiliários LTDA
em face de
ECO Securitizadora de Direitos Creditórios Do Agronegócio S.A.

Anteriormente este juízo (ID. 154372209) determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp: 1996548, além de julgar prejudicada análise da liminar vindicada por perda superveniente do objeto.

Instado se manifestar a autora narra (ID. 154720324), em suma, que a última decisão da Corte da Cidadania é pelo reconhecimento da legitimidade da empresa Premium Negócios Imobiliários LTDA.

Além disso, sob o fundamento que as partes, objeto e causa de pedir são diversas dos autos da Ação de Impugnação de Crédito de n.º 1000583-86.2022.8.11.0107, requereu o aditamento da inicial para constar “58. Por isso, requer-se a concessão de tutela de urgência ‘’inaudita altera parte’’ (art. 9º § U, I, do NCPC) PARA QUE SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, REGISTRADA NA AVERBAÇÃO DE N. 491, DA MATRÍCULA OBJETO DOS AUTOS, ANOTANDO-SE A INDISPONIBILIDADE DA MATRÍCULA 316, ATÉ FINAL JULGAMENTO DESTES EMBARGOS DE TERCEIRO.” (ID. 154720324, pág. 14).

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É o breve do relatório.

Decido.

In casu, como já consignado, a autora alega ter ajuizado Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas distribuída sob o número 0000440-32.2013.8.11.0107, objetivando-se anulação da compra da propriedade imobiliária, em desfavor da família Pinho.

Estes, por sua vez, figuram como autores da Ação de Impugnação de Crédito de n.º 1000583-86.2022.8.11.0107, em que se busca o reconhecimento integral da sujeição do crédito do impugnado à recuperação judicial das impugnantes.

Assim, para garantia desse montante devido, as partes firmaram “Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel” tendo como objeto o imóvel de matrícula 316 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Com efeito, nestes autos, a embargante repisa que o objeto – anulação da compra da propriedade imobiliária do imóvel retromencionado - da Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas (n.º 0000440-32.2013.8.11.0107) pode ser esvaziado injustamente.

Essas são as premissas das lides cotejadas com o desenrolar sintetizado destes embargos opostos.

Nessa senda, diretamente ao imbróglio, passo a expor os fundamentos que, a meu sentir, neste momento, são elementos que acarretam a manutenção do sobrestamento do feito, como também demonstram a ausência de periculum in mora, com relação ao novo de tutela de urgência.

Como primeiro ponto, convém mencionar que chama atenção deste Juízo o novo aditamento realizado, após a perda do objeto da tutela inicialmente vindicada, para “que seja determinada a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade, registrada na averbação de n. 491, da matrícula objeto dos autos (...)” (ID. 154720324, pág. 14).

Pleito este muito semelhante ao mérito do Recurso de Agravo de Instrumento Interposto (n.º 1011804-28.2024.8.11.0000), nos autos da Ação de Impugnação de Crédito n.º 1000583-86.2022.8.11.0107, em que a Família Pinho pugnou pela “a suspensão da continuidade da consolidação de propriedade do imóvel descrito na Matrícula nº 316 (Fazenda Santa Catarina), registada no Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT” (ID. 154339910, pág. 26).

Não obstante, como cediço, é pressuposto processual a existência de interesse e legitimidade para postular em juízo (artigo 17, CPC). Em outras palavras, a legitimidade ativa ad causam ocorre quando há pertinência subjetiva do titular da demanda quanto aos elementos da relação jurídica de direito material.

Daí surge a principal controversa, vez que em um dos processos oriundos desta Comarca (auto de nº 0000412-64.2013.811.0107), o Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1996548) havia reconhecido a ilegitimidade da Premium Negócios Imobiliários, decisão esta pendente de trânsito em julgado.

Logo, a alegação da embargante nos seguintes argumentos expostos, não merece acolhimento:

“(...) Desta forma a última decisão da STJ no REsp utilizado como paradigma nas ações que tramitam nesta Comarca, é pelo reconhecimento da legitimidade da empresa PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
querendo ou não é esta a última decisão
. Desta forma, se for para ser considerada a última decisão do STJ por este Juiz de Piso, é a citada decisão que deverá ser seguida, que deverá ser observada, o que não está ocorrendo.” (ID. 154720324, pág. 1-2). (grifo nosso).

Ora, se concedido efeito erga omnes, é incontroverso que influenciará todas às demais demandas que tramitam nesta comarca, inclusive o processo mencionado pela autora (n.º 0000440-32.2013.8.11.0107) já se encontra suspenso, aguardando julgamento do recurso interposto na corte superior.

Oportunamente reitero a r. Decisão exarada no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004896-52.2024.8.11.0000, após o pronunciamento judicial de suspensão nos autos (n.º 0000440-32.2013.8.11.0107) de relatoria da Excelentíssima Desa. Antônia Siqueira Gonçalves que negou o efeito ativo sob o seguinte fundamento, entre outros, (...) Destarte, considerando que
o referido julgado da Instância Superior pode ser paradigmático quanto à questão de legitimidade ou não da parte agravante no processo de origem, por prudência e cautela, infere-se oportuno aguardar-se, ao menos por ora, até a análise do mérito deste recurso
, eventual decisão superior no tocante, o que trará maior segurança ao entendimento a ser firmado na origem e eventualmente nesta instância recursal. (...) (grifo nosso).

Determinando, ainda, a associação dos diversos Recursos de Agravo de Instrumento interpostos com o mesmo objeto, após a suspensão por este Juízo, das ações reflexas ao julgamento do Recurso Especial paradigma (REsp: 1996548), “
DETERMINO
a associação dos recursos de agravo de instrumento números 1004908-66.2024.8.11.0000; 1004901-74.2024.8.11.0000; 1004818-58.2024.8.11.0000; 0000463-75.2013.8.11.0107; 1004824-65.2024.8.11.0000; 1004829-87.2024.8.11.0000; 1004813-36.2024.8.11.0000; 1004798-67.2024.8.11.0000; 1004768-32.2024.8.11.0000; 1004864-47.2024.8.11.0000; 1004833-27.2024.8.11.0000; 1004926-87.2024.8.11.0000; 1004917-28.2024.8.11.0000; 1004928-57.2024.8.11.0000; 1004896-52.2024.8.11.0000 e 1004932-94.2024.8.11.0000 para fins de trâmite concertado e análise meritória recursal conjunta. (...); (grifo da autora).

No que pertine à tutela de urgência novamente requerida, além das razões expostas, ressalto
a ocorrência da suspensão do praceamento do imóvel por força da r. Decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1011804-28.2024.8.11.0000
, como também a semelhança do mérito de ambos, a ponto de subverter por corolário lógico o periculum in mora, neste ponto, sem adentrar ao mérito, pelo que o indeferimento é a medida que se impõe, mormente diante da atual patente ausência de uma das condições da ação para postular em juízo, diga-se de passagem, legitimidade ativa.

Ante o exposto:

a)
RECEBO
a emenda à inicial.

b)
INDEFIRO
a concessão de tutela de urgência vindicada.

c)
MANTENHO
o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp: 1996548, máxime, caso contrário, este Juízo estaria contrariando as decisões proferida por este Sodalício em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Ciência ao autor.

Cumpra-se.

Às providências.

Nova Ubiratã-MT, datado e assinado digitalmente.

Assinado Digitalmente

LEONARDO LUCIO SANTOS

Juiz de Direito Substituto”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, não se infere presente a alegada probabilidade do direito.

Nesta toada, analisando os autos de origem, sobretudo seus andamentos mais recentes, me convenço ser bastante substanciosos os argumentos da parte recorrida requerida.

Primeiramente, verifica-se que a Premium não é proprietária e tampouco possuidora do imóvel objeto do litígio, ao passo que
o alegado direito de nulidade da parte autora recorrente é apenas reflexo, dependente também da sorte da demanda do processo número 0000440-32.2013.8.11.0107.

Além disso, como bem destacado em seara de contraminuta recursal, o impugnado
negócio jurídico de alienação fiduciária foi aparentemente realizado de boa-fé, mormente porque a averbação da existência da ação declaratória de nulidade de escrituras públicas objeto do processo número 0000440-32.2013.8.11.0107, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, ocorreu somente em 09/05/2014, ou seja, praticamente 1 (um) ano após a celebração do negócio jurídico que transferiu a propriedade resolúvel à agravada Eco Securitizadora, sendo o negócio de alienação fiduciária realizado em 29/05/2013 e registrada em 10/07/2013 na matrícula do imóvel, quando então a propriedade do referido imóvel passou a ser da Eco Securitizadora, enquanto credora fiduciária, e não mais dos produtores rurais José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho, que passaram a deter apenas a posse direta do imóvel.

Veja-se o teor da matrícula do imóvel objeto da demanda (Id. 224752675 deste recurso):

Nestes termos, verifica-se que o alegado direito de nulidade da parte autora recorrente é apenas reflexo, dependente também da sorte da demanda do processo número 0000440-32.2013.8.11.0107, devendo, por ora, nesta seara processual prefacial da demanda na origem preponderar a aparente boa-fé da requerida agravada Eco Securitizadora, que realizou o negócio de alienação fiduciária em momento
anterior
ao registro da ação.

Nesse sentido e guardadas as devidas proporções, não é outro o entendimento jurisprudencial deste egrégio Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO PODE SER PRESUMIDA – SUMULA 375 DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Por inteligência da Súmula n. 375-STJ “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, logo, não há que se falar em má-fé presumida de terceiro adquirente.

A teor do art. 113 do CC, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé. Não há que se presumir a má-fé de terceiro adquirente quando, pela peculiaridade do caso, se verificar que adquiriu o imóvel antes da declaração da fraude à execução, bem como que o imóvel não havia sido adquirido diretamente do fraudador, mas sim de um terceiro na cadeia de alienação.

EMENTA DO AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS EM PRIMEIRO GRAU – MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO PODE SER PRESUMIDA – SUMULA 375 DO STJ – ANALISE DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.”
(N.U 1011096-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – POSSE E/OU PROPRIEDADE DEMONSTRADA – REGISTRO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – DESNECESSÁRIO – PRÉVIO REGISTRO DA PENHORA – AUSÊNCIA – MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES NÃO DEMONSTRADA – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a realização de prova pericial ou em audiência se mostrar desnecessária ao deslinde da controvérsia pode o Magistrado proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, sem ensejar em violação ao contraditório, a ampla defesa e nem em cerceamento de defesa.

Aquele que não faz parte do processo executivo e sofre constrição sobre bens que detenha a posse ou domínio, pode opor os embargos de terceiros nos termos dos artigos 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

A ausência do registro do contrato particular de compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis, não impede que o Apelante busque, mediante a oposição de embargos de terceiro, a tutela jurisdicional para proteção do seu patrimônio. Inteligência da Súmula nº. 84, do Superior Tribunal de Justiça.

O instituto da fraude à execução exige para sua configuração, de forma concomitante, que o negócio jurídico envolvendo o bem do executado seja concretizado em período posterior à citação deste no feito executivo, bem como que já tenha sido averbada a inscrição da penhora na matrícula do imóvel pelo Cartório de Registro Imobiliário (Súmula nº 375 do STJ).

Não se pode imputar ao adquirente, presumidamente de boa-fé, o conhecimento acerca do processo executivo, se quando da aquisição do bem inexistia gravame que impedisse a transação sobre o referido imóvel.

Nos embargos de terceiro o ônus sucumbencial deverá ser arbitrado com base no princípio da causalidade. Tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1452840/SP representativo de controvérsia.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.”
(N.U 0003324-15.2014.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)

Além disso, as circunstâncias dos negócios envolvendo as partes Premium, Eco Securitizadora e José Martins Pinho e Angelita Stieven Pinho demandam maior elucidação probatória, especialmente face a aparente boa-fé da parte demandada recorrida ante a anterioridade do negócio jurídico por ela realizado.

Destarte, ausente a alegada probabilidade de direito, impõe-se o desprovimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objeto do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024